Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-23.2013.8.11.0039
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.
2. Não sendo verificada a omissão apontada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000881-23.2013.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), C.E.E.LEMOS DE AGUIAR - CNPJ: 07.277.500/0001-14 (APELADO), JOSE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 009.279.151-46 (ADVOGADO), CLAUDIA ELEM ELOA LEMOS DE AGUIAR - CPF: 691.673.701-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
.

1
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Não sendo v
erificada a omissão apontada, impõe-se
a rejeição
dos embargos de declaração
.

3
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
negou provimento ao recurso de
apelação
interpo
sto
pela parte ora apelante
,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante
sustent
ou
que o acórdão é omisso
,

uma vez que

“
o executivo fiscal foi extinto diante de providência

administrativa, com o consequente cancelamento administrativo da CDA exequenda

pela Fazenda Pública, em razão da sentença extintiva ante a inconstitucionalidade do

ICMS Garantido Integral (Id. 122565609)
”
.

Desse modo, argumenta que o cancelamento da CDA resultou de medida da Fazenda Pública em sede da decisão administrativa, sendo, portanto, incabível a sua condenação em verba sucumbencial.

Nesses termos, requer
seja
sanada a referida
omissão
,
conferindo efeitos infringentes aos
aclaratórios
, de modo a afastar a condenação em honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, sua redução pela metade.

A parte embargada
não
apresentou contrarrazões
(Id.
218032151
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora apelante,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é
evidente o mero inconformismo da
parte ora embargante
com o resultado
do julgamento
e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque
a
parte embargante
sustent
ou
que o acórdão é omisso
,

uma vez que
“
o executivo fiscal foi extinto diante de providência

administrativa, com o consequente cancelamento administrativo da CDA exequenda

pela Fazenda Pública, em razão da sentença extintiva ante a inconstitucionalidade do

ICMS Garantido Integral (Id. 122565609)
”
.

Desse modo, argumenta que o cancelamento da CDA resultou de medida da Fazenda Pública em sede da decisão administrativa, sendo, portanto, incabível a sua condenação em verba sucumbencial.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado,
a
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a parte
recorrente
sequer peticionou informando o cancelamento da CDA em momento anterior a sentença.

Logo, apesar da Fazenda Pública argumentar que cancelou administrativamente a CDA
em sede da decisão administrativa,
tais fatos não foram tempestivamente informados na ação de execução fiscal, motivo pelo qual a extinção do feito se deu por razões diversas e não em razão da decisão administrativa.

De igual modo, não merece prosperar o pedido subsidiário formulado de
redução dos honorários sucumbenciais
.

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, não tendo a parte exequente/apelante reconhecido tempestivamente a procedência do pedido, de modo a resultar no imediato cancelamento administrativo da CDA.

Com efeito, no caso, a parte exequente somente noticiou que requereu o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa exequenda após a sentença prolatada e que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança. Logo, não é cabível a redução dos honorários pela metade.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pela parte
agravante
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024